Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu, em razão de condenação a 11 anos e 3 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção, pelo concurso material dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse irregular de armas de fogo de uso restrito e permitido (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003), e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição por erro de tipo, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo que justifique a absolvição do crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base e a aplicação da agravante do art. 62, IV, do CP; (iii) determinar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro de tipo não se configura, pois os elementos probatórios, como os depoimentos dos policiais e a apreensão de drogas e armas no local, demonstram que o réu tinha ciência da natureza ilícita dos objetos. O dolo está comprovado.
A dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas foi corretamente fixada, considerando a quantidade e a natureza das drogas (crack e maconha) como circunstância judicial desfavorável. No entanto, o réu é tecnicamente primário, e ações penais em curso não podem impedir a aplicação do tráfico privilegiado.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada, na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade e ausência de provas concretas de habitualidade criminosa.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O erro de tipo não exclui o dolo quando o agente tem ciência da natureza ilícita das substâncias e armas sob sua guarda.
O benefício do tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é tecnicamente primário, não sendo impeditivas ações penais em curso.
A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, mas não impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 69; Lei 11.343/2006, art. 33, §4o; Lei 10.826/2003, arts. 12, 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 812.034/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1832636, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024.